Tribunal: TJDFT
Processo: 0739361-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739361-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOVIS LACERDA PEREIRA JUNIOR AGRAVADO: FRANCISCO NEILON PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLÓVIS LACERDA PEREIRA JUNIOR (réu) em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos da liquidação de sentença (Processo no 0700491-79.2019.8.07.0017) proposta por FRANCISCO NEILON PEREIRA DOS SANTOS (autor) em desfavor do ora agravante, julgou parcialmente procedente o pedido do autor para liquidar a sentença e definiu os danos materiais no montante de R$2.369,75, R$1.600,00 e R$238,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do prejuízo, e de juros de mora de 1% desde a citação na ação de conhecimento. Os honorários de sucumbência foram fixados em 10% sobre o valor liquidado (ID 91730034, do processo de origem). Opostos embargos de declaração pelo réu, estes foram parcialmente providos para imputar os honorários de sucumbência ao autor (IDs 96616315 e 98261653, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 31300036), o agravante, preliminarmente, sustenta o cabimento do agravo de instrumento, na medida em que o ato judicial que julga a liquidação de sentença tem natureza jurídica de decisão interlocutória. Afirma que o entendimento adotado pelo juízo a quo, no sentido de que os valores devem ser acrescidos de correção monetária desde o prejuízo, gera o enriquecimento ilícito do autor, pois orçamentos considerados para a fixação do dano material são recentes (outubro/2020) e já refletem a variação dos preços dos produtos e serviços, bem como a inflação do período. Defende que a atualização monetária dos valores deve ocorrer a partir das datas dos respectivos orçamentos até o efetivo pagamento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, até o trânsito em julgado do recurso. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida e fixado como termo inicial da atualização monetária a data dos orçamentos que fundamentaram a decisão. Preparo regular (ID 31300037 e 31300038). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o juízo a quo adotou, para fins de liquidação dos danos materiais, orçamentos de materiais de construção e de mão de obra realizados em outubro de 2020 (ID 75121779, do processo de origem). Nesse sentido, embora os fatos ensejadores da indenização por danos materiais tenham ocorrido no ano de 2012 e a ação de conhecimento tenha sido proposta em 2013 (Processo no 2013.13.1.001952-5), os orçamentos utilizados pelo juízo de origem para a definição dos danos materiais reportam ao ano de 2020. Logo, ao menos numa análise preliminar, a determinação de incidência de correção monetária desde o prejuízo (2012) configuraria enriquecimento ilícito do agravado. De fato, os orçamentos atuais, colhidos após sete anos dos fatos que ensejam o ajuizamento da ação, refletem a variação de preço dos produtos e serviços, bem como a inflação correspondente ao período. A incidência de correção monetária sobre tais valores, ao que parece, configuraria bis in idem. Por oportuno, cabe destacar que este Tribunal de Justiça já proferiu entendimento semelhante em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL. MODIFICAÇÕES NO IMÓVEL REALIZADAS PELA LOCATÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO. RETORNO DO BEM AO ESTADO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO REPRESENTADO POR ORÇAMENTO. RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ORÇAMENTOS JÁ ATUALIZADOS. A reparação do dano material deve ser realizada com base no efetivo dano experimentado e comprovado pela parte credora. Se os orçamentos apresentados não foram elaborados à época do dano, mas, sim, ostentam data recente, já tendo sido, portanto, apresentados de maneira atualizada não se justifica a incidência de correção monetária desde o trânsito em julgado da sentença condenatória que reconheceu a existência do dano e cominou a obrigação ilíquida. (Acórdão 1162260, 07193746220188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019) (g.n.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CIRURGIA REPARADORA DE DANO ESTÉTICO. INCLUSÃO DE PROCEDIMENTO PÓS-OPERATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. Tendo o procedimento do pós-operatório significativa importância no êxito da cirurgia reparadora, não deve ele ser excluído da quantia a ser indenizada, pois esta deve compensar da forma mais completa possível o que o prejudicado sofreu com a perda. 2. Apresentado novo orçamento pela parte autora e sendo este fixado pelo magistrado na liquidação de sentença, a correção monetária não incide na data da propositura da ação, sob pena de se configurar o enriquecimento ilícito pela dúplice atualização da moeda. 3. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 554309, 20110020119401AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2011, publicado no DJE: 16/12/2011. Pág.: 147) Outrossim, sobre o deferimento da tutela de urgência, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. In casu, há a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, uma vez que o autor, ora agravado, já deflagrou o cumprimento de sentença, tendo considerado nos cálculos a incidência da correção monetária desde a data do prejuízo (2012), o que representa significativa diferença no montante executado. (IDs 110330428 e 110334252, do processo de origem). Assim, ao menos num juízo preliminar que o momento oportuniza, vislumbram-se razões para a suspensão da decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator